Tribunal: TCU
Processo: 022.897/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal e recusou registro de ato inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Paulo César Rodrigues, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 3a Região, em face do Acórdão 10981/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e recusou o registro de seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser o recorrente beneficiário de decisão judicial transitada em julgado que lhe assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune a absorção por reajustes futuros; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.